Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-15
Data de publicação: 2013-08-15

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA PROVA E DA DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO. REJEIÇÃO.



    O cancelamento de notas taquigráficas está previsto no art. 133 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ausente qualquer vício embargável em decorrência da sua aplicação. Precedentes.



    O acórdão embargado apreciou todas as provas produzidas e todas as alegações feitas pelo embargante, em especial as relativas à destinação dos recursos recebidos a título de vantagem indevida, ausente qualquer omissão.



    A dosimetria das penas foi realizada de modo detalhadamente fundamentado, em que a individualização se revela consentânea com o comportamento do embargante na prática de cada um dos crimes pelos quais foi condenado, ausente qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade. Observou-se rigorosamente o artigo 59 do Código Penal.



    A contradição sanável mediante embargos de declaração é a verificada entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, não a que possa haver nas diversas motivações de votos convergentes. (Precedente: Inq 1070-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2005).



    A pena de multa aplicada ao embargante está devidamente fundamentada, com base nos requisitos legais e nas circunstâncias subjetivas analisadas, que não são comparáveis com as de outros corréus, pois diz respeito apenas à sua conduta específica. Os critérios estão claramente indicados no acórdão embargado, sem margem para qualquer dúvida do embargante quanto aos fundamentos que conduziram à fixação das penas.



    O juízo de proporcionalidade das penas aplicadas foi realizado pela Corte durante o julgamento. Fica patente, assim, diante do caráter exaustivo do julgamento, que o embargante busca o mero reexame da prova, o que é inadmissível e completamente desnecessário, tendo em vista os fundamentos do julgado.



    Embargos de declaração rejeitados.